Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ENDOMETRIOSE. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL DA ESPECIALIDADE NA REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O plano de saúde deve reembolsar integralmente as despesas para o tratamento cirúrgico de endometriose, pois não se desincumbiu do ônus de provar a existência de profissional ou estabelecimento referenciado em Brasília na referida especialidade (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil-CPC).
2. Com relação ao dano moral, a indenização (rectius: compensação) está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça.
3. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
4. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Reconhecimento do dano moral e dever de compensação.
5. O acervo probatório confirma o quadro grave da doença da consumidora e a recusa do apelante em fazer o reembolso integral dos gastos comprovados pela apelada. A situação vivenciada gerou evidente abalo emocional, angústia e revolta, o que configura ofensa aos direitos de personalidade da consumidora, em especial o direito à integridade psíquica (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. Recurso conhecido e não provido.